Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-41.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800179-41.2024.8.14.0050

APELANTE: MARIA ONEIDE DOS SANTOS MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. PREVENÇÃO À LITIGÂNCIA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por MARIA ONEIDE DOS SANTOS MOURA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., em razão de alegados descontos indevidos referentes à rubrica “ENCARGOS LIMITE DE CRED”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; e (ii) verificar a regularidade do indeferimento da petição inicial diante do descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado de origem determinou a emenda da petição inicial para apresentação de documentos aptos a demonstrar a tentativa de solução administrativa da controvérsia, bem como esclarecimentos acerca da multiplicidade de demandas ajuizadas envolvendo a mesma conta bancária.

4. A parte autora, embora intimada, não cumpriu integralmente a diligência determinada, deixando de apresentar documentação mínima apta à demonstração da pretensão resistida, circunstância que autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

5. A exigência judicial encontra respaldo na Recomendação CNJ nº 159/2024, que estabelece medidas voltadas à identificação, prevenção e tratamento da litigância abusiva, inclusive mediante solicitação de documentos comprobatórios da tentativa de solução administrativa e adoção de mecanismos de gestão processual para evitar fracionamento indevido de demandas.

6. Não houve condicionamento ilegítimo do acesso ao Poder Judiciário, tampouco exigência de exaurimento da via administrativa, mas apenas aferição da presença do interesse processual e da boa-fé objetiva processual diante do contexto de demandas repetitivas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o não atendimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

2. A exigência de apresentação de documentos mínimos aptos à demonstração de tentativa de solução administrativa, especialmente em hipóteses de indícios de litigância abusiva, não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mostrando-se compatível com a Recomendação CNJ nº 159/2024.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA ONEIDE DOS SANTOS MOURA em face da decisão monocrática de ID nº 33309018, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800179-41.2024.8.14.0050, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO S.A., alegando descontos indevidos referentes à rubrica “ENCARGOS LIMITE DE CRED”, afirmando inexistir contratação válida.

O Juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial para que a autora apresentasse comprovação de tentativa de solução administrativa da controvérsia, sob pena de indeferimento da inicial. Diante do entendimento de que a diligência não foi satisfatoriamente cumprida, sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito.

Interposta apelação, a Relatora negou-lhe provimento monocraticamente, assentando, em síntese, que o não atendimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da inicial; que a exigência de documentos relacionados à tentativa administrativa não configura condicionamento ilegítimo de acesso ao Judiciário e que a medida encontra respaldo nas diretrizes voltadas à prevenção da litigância abusiva, especialmente na Recomendação CNJ nº 159/2024.

Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de previsão legal que imponha requerimento administrativo prévio como condição da ação; violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; desnecessidade de reunião das demandas, por se tratarem de contratos distintos, com causas de pedir autônomas; excesso de formalismo na exigência de documentos não essenciais e legitimidade do ajuizamento de ações autônomas para discussão de relações jurídicas diversas.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada ou submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão monocrática, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a manutenção integral da decisão monocrática, sustentando a legitimidade da exigência de comprovação da tentativa administrativa; regularidade da extinção em razão do descumprimento da ordem de emenda; existência de indícios de litigância predatória e adequação da decisão às recomendações do CNJ voltadas à prevenção de demandas abusivas.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

A decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia, inexistindo elementos capazes de justificar sua reconsideração ou reforma pelo órgão colegiado.

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

A decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia, inexistindo elementos capazes de justificar sua reconsideração ou reforma pelo órgão colegiado.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria violado o princípio da inafastabilidade da jurisdição ao exigir comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, bem como ao considerar indevida a propositura de múltiplas ações envolvendo a mesma conta bancária. Defende, ainda, que os contratos discutidos seriam distintos, inexistindo conexão ou litigância abusiva.

Não assiste razão à recorrente.

A controvérsia cinge-se à regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do descumprimento da determinação de emenda, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Conforme consignado na decisão agravada, o Juízo de origem determinou que a parte autora apresentasse documentos aptos a demonstrar a tentativa de resolução administrativa da controvérsia, bem como esclarecesse, de forma fundamentada, a necessidade de manutenção de diversas ações envolvendo a mesma conta bancária.

Embora regularmente intimada, a parte autora não atendeu satisfatoriamente à diligência determinada, circunstância que autoriza o indeferimento da inicial.

Em que pese ter justificado, a contento, o ajuizamento de diversas ações contra instituições bancárias no ID. 29019184,
a parte autora não apresentou
documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida.

Conforme já assentado por esta Relatoria, em consonância com a Recomendação nº 159/2024 do CNJ, é legítima a adoção de medidas destinadas a coibir a litigância abusiva, inclusive com a exigência de demonstração mínima de pretensão resistida, quando evidenciados indícios de demandas repetitivas e padronizadas.

O magistrado agiu em observância à Recomendação do CNJ nº 159 de 23 de outubro de 2024 que prevê "medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça", dentre as quais cumpre mencionar:

"

1) adoção de protocolo de análise criteriosa das petições iniciais e mecanismos de triagem processual, que permitam a identificação de padrões de comportamento indicativos de litigância abusiva;

2) realização de audiências preliminares ou outras diligências, inclusive de ordem probatória, para averiguar a iniciativa, o interesse processual, a autenticidade da postulação, o padrão de comportamento em conformidade com a boa-fé objetiva e a legitimidade ativa e passiva nas ações judiciais, com a possibilidade inclusive de escuta e coleta de informações para verificação da ciência dos(as) demandantes sobre a existência e o teor dos processos e sobre sua iniciativa de litigar;

[...]

4) notificação para complementação de documentos comprobatórios da condição socioeconômica atual das partes nos casos de requerimentos de gratuidade de justiça, sem prejuízo da utilização de ferramentas e bases de dados disponíveis, inclusive Infojud e Renajud, diante de indícios de ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício;

[...]

8) adoção de medidas de gestão processual para evitar o fracionamento injustificado de demandas relativas às mesmas partes e relações jurídicas;

9) notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo;

10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;".

Nesse sentido, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pela parte autora enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria a respeito da questão:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor
. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Nos termos do art. 321 do CPC, verificada irregularidade ou insuficiência na petição inicial, deve o magistrado oportunizar à parte a respectiva emenda, sendo que o descumprimento da determinação judicial implica indeferimento da exordial.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o não atendimento da ordem de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária inclusive a intimação pessoal da parte autora, conforme expressamente destacado na decisão agravada.

Ademais, não prospera a alegação de que a decisão recorrida teria condicionado o acesso ao Judiciário ao prévio esgotamento da via administrativa.

Com efeito, o magistrado singular não exigiu exaurimento administrativo como condição da ação, mas apenas buscou aferir a existência de interesse processual efetivo e elementos mínimos aptos a justificar o manejo da demanda, sobretudo diante do contexto de multiplicidade de ações semelhantes ajuizadas pela mesma parte.

Como já dito acima, a providência adotada mostra-se compatível com os deveres de cooperação, boa-fé processual e gestão eficiente do processo, especialmente diante das orientações institucionais voltadas à prevenção da litigância abusiva e predatória, conforme previsto na Recomendação CNJ nº 159/2024, expressamente mencionada na decisão monocrática.

Importa ressaltar que a exigência de esclarecimentos e documentos mínimos não configura restrição ilegítima ao direito de ação, mas exercício regular do poder de condução processual conferido ao magistrado.

Assim,
ausente o cumprimento integral da determinação de emenda à inicial, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

Dessa forma, não tendo a agravante trazido elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026